Tribunal: STF
Processo: ACO 3359
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO EMBARGADA – VÍCIO – INEXISTÊNCIA.
    1. A assessora Vitória Cordeiro Benvenutti Castro assim revelou as balizas do caso:
    Os Estados da Bahia, do Ceará, do Maranhão, da Paraíba, de Pernambuco, do Piauí e do Rio Grande do Norte ajuizaram ação cível originária, com pedido de tutela, visando sejam apresentados, pela União, dados a justificarem a concentração, na Região Nordeste, de cortes de novos benefícios do Programa Bolsa Família e observado tratamento isonômico, a teor do artigo 19, inciso III, da Lei Maior em relação aos demais entes da Federação. Aditaram a inicial, levando em conta a pandemia de covid-19 e as ações previstas na Lei federal nº 13.979, bem assim a aprovação, no Senado Federal, do Projeto de Decreto Legislativo nº 88/2020, objetivando fosse determinada à União a suspensão dos cortes alusivos ao Programa e a liberação imediata de recursos visando novas inscrições, considerada a proporcionalidade relativamente aos demais entes federados.
    Em 20 de março último, Vossa Excelência deferiu a liminar pretendida. Determinou a suspensão de cortes no Programa enquanto perdurar o estado de calamidade pública e assentou que a liberação, aos Estados da Federação, de recursos para novas inscrições seja uniforme.
    A União interpôs embargos declaratórios, visando esclarecer a extensão da medida acauteladora implementada. Sustenta ausente concentração de cortes de benefícios do Programa e observado o disposto no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal. Menciona afastados, mediante a Portaria nº 335/2020 do Ministério da Cidadania, os aludidos cortes, pelo prazo de 120 dias. Busca seja elucidada a questão referente à isonomia e ao prazo da suspensão deferida, bem como assentada a manutenção de ações voltadas à verificação de requisitos à participação no Programa e dos cancelamentos em virtude de fraude e do pagamento do auxílio emergencial previsto na Lei nº 13.982/2020. 
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Advogados da União, foi protocolada no prazo legal.
    Inexiste vício na decisão embargada. O recurso não visa certificar providências tomadas pela ré. 
    3. Desprovejo os embargos declaratórios. 
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator